Tribunal: TJSP
Processo: 1011328-19.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO OCUPANTE DO POLO PASSIVO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO, O QUE PERMITIU DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE MANTIDA EM NOME DO AUTOR - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA, TANTO INSEGURANÇA, QUANTO DESCONFORTO IMPOSTOS AO CLIENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDIDA A EXPECTATIVA MÍNIMA NECESSÁRIA AO ADEQUADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SURGE, DE FORMA CLARA, O DEVER DE PRESTAR COMPENSAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA, O QUE SE TEM DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DANO, EM VALOR EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), AO INVÉS DOS R$ 10.000,00 SUGERIDOS PELO AUTOR - VALOR QUE SE MOSTRA MAIS QUE SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELO DEMANDANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.